Tribunal: TJDFT
Processo: 0730653-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0730653-74.2020.8.07.0000 RECORENTE: SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICENCIA RECORRIDO : DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO. FINALIDADE NÃO LUCRATIVA. PREVISÃO ESTATUTÁRIA. ART. 150, VI, “C”, § 4o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PATRIMÔNIO. RENDA. SERVIÇOS. RELAÇÃO COM AS FINALIDADES ESSENCIAIS.ART. 14, DO CTN.REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.1. Para o exame da concessão da imunidade tributária, devem ser observados os requisitos elencados tanto na Constituição Federal (requisitos gerais), como no Código Tributário Nacional e Lei no 9.532/1997 (requisitos formais). 2.A imunidade tributária da instituição educacional diz respeito ao patrimônio, renda e serviços relacionados com as suas finalidades essenciais (artigo 150, VI, "c", § 4o, da CF/88). 3. A mera previsão no estatuto de finalidade não lucrativa, bem como dos demais requisitos elencados na legislação de regência não é suficiente para demonstrar que faz jus à obtenção do benefício. 4. Agravo conhecido e não provido. No especial, a recorrente alega violação ao artigo 14 do Código Tributário Nacional, sob o argumento de que o Estatuto Social, por si só, constitui documento hábil para comprovar a condição de entidade beneficente, educacional e de assistência social. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TRF da 3a Região e do STJ. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, alega afronta ao artigo 150, inciso VI, letra “c”, da Constituição Federal, pelas mesmas razões deduzidas no recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça, Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada violação ao artigo 14 do CTN, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora concluiu que a mera previsão no estatuto dos requisitos elencados no aludido dispositivo, não são suficientes para demonstrar que a recorrente faz jus à obtenção do benefício. Assim, rever tal assertiva encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Sumula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 667.970/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/2/2020) e (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). De igual modo, o recurso extraordinário não deve ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 150, inciso VI, letra “c”, da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (RE 1266813 RG, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 26/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003